Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702001-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Camila Batista dos Reis Agravados: Celia Regina de Assis Ferreira Geraldo Donizete Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Batista dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0721686-48.2022.8.07.0007. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração o agravo de instrumento no 0702530-61.2023.8.07.0000 previamente distribuído ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel (Id. 168339879 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini